Tribunal: STF
Processo: HC 192729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, em favor de Lyferson Barbosa da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 617.119/PE. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 157, §3º e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CPB, 
    Sobreveio a sentença, onde o paciente foi condenado ao cumprimento de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no Art. 157, §3º, in fine, do CPB (concurso formal – Art. 70 do CPB) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do Art. 180 do mesmo diploma, perfazendo reprimenda assomada de 40 (quarenta) anos de reclusão em regime inicialmente fechado. (eDOC 1)
    Irresignada, a defesa impetrou writ no TJPE e interpôs o recurso de apelação, postulando, em suma, a liberdade do paciente. 
    O pedido do writ foi denegado. 
    A apelação encontra-se pendente.
    Daí a impetração do writ no STJ, o qual foi teve indeferido o pedido de liminar. (eDOC 3) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Alem do mais, assevera a necessidade da revisão da manutenção da prisão preventiva, a cada 90 dias, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/19.
    Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente para que aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade e que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    É certo também, que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    No caso dos autos, confira-se trecho do acordão do TJPE: 
    “Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, cumpre ressaltar que essa questão não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 
    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais (precedentes do STJ)". (STJ. RHC 68.669/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 27/06/2016). 
    Cabível, na hipótese, a aplicação da Súmula nº 84 desta Egrégia Corte, a qual destaca que: "Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto". 
    Pelo que se visualiza dos autos e das informações prestadas pela autoridade impetrada, a instrução processual fora concluída, possuindo o feito forma regular, sem a constatação de qualquer desídia por parte do juízo processante que, até o momento, demonstrou total observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo se pronunciado e impulsionado o feito sempre que necessário. Pelo que se vê, tendo em vista a conclusão da instrução criminal, é inconveniente no presente momento a liberdade do paciente, cabendo destacar que não figura no caso dos autos a inércia do juízo e que se trata de feito complexo, contando com 6 (seis) denunciados envolvidos no crime de latrocínio com múltiplas vítimas e associação criminosa, tendo sido apresentado pelo Ministério Público um rol de 11 (onze) testemunhas, enquanto as defesas dos 4 (quatro) acusados requereram a oitiva de 12 (doze), culminando na inquirição, após a não localização de testemunhas, de 19 (dezenove) pessoas, entre vítimas e testemunhas. Assim, justifica-se a demora de um lapso temporal maior para a prolação da sentença. 
    Nesse caso, em razão do encerramento da instrução criminal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, in verbis: 
    Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992) 
    Finalmente, como já dito, é absolutamente inconveniente, sob todos aspectos legais, a concessão de liberdade ao paciente, por meio do presente habeas corpus, restando superado o excesso de prazo em razão da conclusão da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ. Ademais, deve-se considerar a complexidade da causa, a gravidade do delito e as circunstâncias em que se deu a prática delitiva, com disparos de arma de fogo em via pública. 
    No que se refere ao pleito subsidiário de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP diversas da prisão, tenho que o mesmo também não merece guarida, tendo em vista que, tais medidas não se mostram adequadas ao caso concreto, em razão da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, considerando ainda que, o crime foi cometido com arma de fogo e com concurso de agentes, o que enseja a necessidade de resguardo da ordem pública. 
    Ante o exposto, em não havendo coação ilegal a ser reparada pela presente impetração e em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus”. (eDOC 4, p. 6-8)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Esta Corte entende idôneo, o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).
    Da análise dos autos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, haja vista tratar-se de diversos corréus participantes de organização criminosa
    Além do mais, assevero que o preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Oficie-se o Tribunal de origem para que reveja a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente